Tribunal: TJDFT
Processo: 0736822-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736822-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULISTA ENGENHARIA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, LUIS CARLOS CASTRO TRINDADE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007710-38.2015.8.07.0014 por ele ajuizado em face de LUIS CARLOS CASTRO TRINDADE e PAULISTA ENGENHARIA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (agravados/executados), indeferiu o seu pedido de inclusão dos bens dos devedores no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Eis o teor do decisum questionado (ID. 139283063 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de busca de bens junto ao sistema CNIB, considerando que “a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema acessível de forma extrajudicial pelas partes, com o devido recolhimento dos emolumentos, bastando dirigir o exequente seu pleito a um cartório extrajudicial, de modo que incumbe a parte promover tais diligencias e não ao Judiciário, pois isso seria uma forma de burlar o recolhimento dos emolumentos cartorários” (Acórdão 1274433, 07281017320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Sem página cadastrada). Sem mais requerimento, determino o arquivamento provisório dos autos (art. 921, § 2.o, do CPC/2015), até que sejam encontrados bens penhoráveis ou corra o prazo de prescrição intercorrente, o que ocorrer primeiro.” Em suas razões recursais (ID. 40826618, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a) objetiva, na origem, a satisfação de um crédito oriundo de uma Cédula de Crédito Bancário contratado pelos ora agravados e não adimplidos no seu termo; contudo, não vem obtendo êxito em localizar patrimônio dos devedores (p. 03-04); b) buscando opções para satisfazer a obrigação, requereu a pesquisa de bens imóveis e sua consequente inclusão no sistema CNIB, o que foi incorretamente indeferido na origem (p. 04-05); c) “em que pese a decisão afirme que finalidade da consulta CNIB é cautelar e não executória, o Agravante postulou pela consulta e inclusão de indisponibilidade de bens, pois o sistema CNIB abrange todo o território nacional, não somente os Cartórios localizados no Distrito Federal e nos Territórios, conforme o sistema ERI-DF” (p. 05); d) “em que pese as buscas de bens possam ser realizadas via consulta aos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, a utilização de todos os meios para pesquisa de bens constitui direito do Agravante como credor, bem como consulta sempre será possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo a justificar o indeferimento” (p. 07). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo (deferimento do pedido) – ou, subsidiariamente, que suspenda o ato impugnado – e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na decisão recorrida, deferindo-se a inclusão do nome dos agravados no CNIB (p. 11-13). Preparo realizado (ID. 40826619). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente neste primeiro momento, sendo necessária uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para verificar a viabilidade ou não da pretensão almejada pela agravante. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem, mormente por inexistirem evidências de que os executados possuam bens imóveis para registro no aludido sistema, ou, ainda que existentes, de que os mesmos estão sendo dilapidados ou omitidos pelos devedores/agravados, em prejuízo de seus credores. Registre-se ainda que eventual arquivamento dos autos, como dito na decisão recorrida, é provisório e não acarretará despesas processuais a mais ao recorrente. Portanto, não há risco de prejuízos enquanto perdurar a análise deste recurso. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora